Tribunal: TJBA
Processo: 8006291-83.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006291-83.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

APELADO: JOSE CARLOS MACEDO ALECRIM

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão do corte indevido de fornecimento de água na residência do autor, consumidor idoso, após o pagamento das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao suspender o fornecimento de água na residência do autor; (ii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O abastecimento de água é serviço essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

4 - Embora as Leis nº 8.987/95 e 11.445/2007 autorizem a suspensão do serviço em caso de inadimplemento, tal medida deve ser precedida de notificação prévia, conforme dispõe o art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007, requisito não comprovado pela concessionária.

5 - A ré não demonstrou a legitimidade do corte de fornecimento de água, ônus que lhe cabia, limitando-se a alegar que o pagamento das faturas foi realizado na véspera, sem tempo hábil para compensação bancária.

6 - A interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de água, por período prolongado (20 dias), especialmente tratando-se de consumidor idoso, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria circunstância do fato.

7 - O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80247825320198050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL; ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, Data de Julgamento: 13/06/2019, QUARTA CAMARA CÍVEL
.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006291-83.2024.8.05.0110
, sendo parte(s) Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte(s) Apelada
JOSE CARLOS MACEDO ALECRIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02